Tribunal: STJ
Processo: 5017475-58.2022.8.24.0036
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2200878 - SC(2025/0073234-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: CAMILA DUARTE FERNANDES - SC016828
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO
ANTECIPADA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
TEMA
REPETITIVO

INAPLICABILIDADE.
1.076/STJ.
ARBITRAMENTO PROPORCIONAL POR EQUIDADE. ALEGADA
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.
. Recurso especial fundado no
III, “a” e “c”, da
O recurso
art. 105,
Constituição Federal, interposto em ação de arbitramento de honorários
advocatícios decorrentes de rescisão antecipada de contrato de prestação de
serviços advocatícios, em que o Tribunal de Justiça reconheceu o direito ao
arbitramento, mas reduziu a verba de 10% sobre o valor da causa para R$
3.000,00, considerando a atuação do escritório por aproximadamente dois
meses, limitada ao ajuizamento da petição inicial.
2.
. O recorrente sustenta nulidade do acórdão dos embargos de
Fato relevante
declaração por omissão na aplicação do Tema Repetitivo
e defende
1.076/STJ
que, em razão do elevado valor da causa e de se tratar de arbitramento
judicial, deveriam ser observados os percentuais de 10% a 20% previstos no
§ 2o, do CPC, vedando-se a fixação por equidade.
art. 85,
3.
. O Tribunal de origem afastou a alegada omissão,
Decisões anteriores
rejeitou os embargos de declaração, consignou o prequestionamento dos
dispositivos indicados (art. 85 do CPC e
) e manteve o
Tema 1.076/STJ
arbitramento em R$ 3.000,00, por entender cabível a utilização da equidade,
em razão do curto período de atuação profissional e da baixa complexidade da
demanda, para evitar enriquecimento sem causa.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
II
art. 1.022,
e parágrafo único, I, do CPC, por suposta omissão do Tribunal de origem
quanto à aplicação do Tema Repetitivo
não sanada em embargos
1.076/STJ,
de declaração; e (ii) saber se o Tema Repetitivo
que disciplina a
1.076/STJ,
fixação de honorários sucumbenciais com base no
do CPC, se aplica
art. 85
ao arbitramento judicial de honorários contratuais em caso de rescisão
antecipada do mandato, exigindo a observância dos percentuais de 10% a
20% sobre o valor da causa ou se, ao contrário, é possível o arbitramento
proporcional por equidade, sendo inviável a revisão do
em recurso
quantum
especial diante da necessidade de reexame de fatos e cláusulas contratuais.
III. Razões de decidir
5. O acórdão recorrido apreciou de forma suficiente e motivada as matérias
controvertidas, inclusive o critério de arbitramento dos honorários
Documento eletrônico VDA56538104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:53:29
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 293063ec-6cd5-4741-b452-fd221245eeb9

advocatícios e a incidência do
, tendo o Tribunal estadual
Tema 1.076/STJ
expressamente registrado, em embargos de declaração, a inexistência de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, de modo que a
discordância do recorrente com o resultado não configura negativa de
prestação jurisdicional nem violação ao
II, do CPC.
art. 1.022,
6. A tese firmada no Tema Repetitivo
refere-se à fixação de
1.076/STJ
honorários sucumbenciais ao final do processo, após a prestação integral do
serviço advocatício, com fundamento no
do CPC, não se aplicando à
art. 85
ação de arbitramento de honorários fundada no
§ 2o, da
art. 22,
Lei 8.906/1994
, que possui natureza contratual e pressupõe remuneração proporcional aos
serviços efetivamente prestados até a rescisão do mandato, com utilização da
equidade para evitar o enriquecimento sem causa.
7. No caso concreto, o escritório atuou por apenas dois meses, limitando-se ao
ajuizamento da petição inicial em demanda de alta expressão econômica,
razão pela qual o Tribunal de origem, ao afastar a aplicação automática de
percentual fixo sobre o valor da causa (cerca de R$ 247.000,00) e ao arbitrar a
verba em R$ 3.000,00, observou o critério de proporcionalidade entre o
trabalho efetivamente desenvolvido e o conteúdo econômico envolvido, não
se tratando de quantia irrisória diante da reduzida atuação profissional.
8. A pretensão de majoração da verba honorária demandaria o revolvimento
do acervo fático-probatório e a análise de cláusulas contratuais para reavaliar
a extensão dos serviços prestados e a adequação do valor arbitrado,
providências vedadas em recurso especial, à luz das Súmulas 5 e 7/STJ.
9. O acórdão recorrido alinhou-se à jurisprudência pacífica do Superior
Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de arbitramento de honorários
proporcionais em caso de rescisão unilateral do mandato e quanto à distinção
entre o arbitramento contratual previsto no
§ 2o, da
e a
art. 22,
Lei 8.906/1994
tese do
, o que atrai a incidência da
e impede
Tema 1.076/STJ
Súmula 83/STJ
o conhecimento do recurso especial pelas alíneas “a” e “c” do
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
IV. Dispositivo e
10. Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
28/04/2026
04/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56538104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:53:29
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 293063ec-6cd5-4741-b452-fd221245eeb9

RECURSO ESPECIAL No 2200878 - SC(2025/0073234-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: CAMILA DUARTE FERNANDES - SC016828
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO
ANTECIPADA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
TEMA
REPETITIVO

INAPLICABILIDADE.
1.076/STJ.
ARBITRAMENTO PROPORCIONAL POR EQUIDADE. ALEGADA
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.
. Recurso especial fundado no
III, “a” e “c”, da
O recurso
art. 105,
Constituição Federal, interposto em ação de arbitramento de honorários
advocatícios decorrentes de rescisão antecipada de contrato de prestação de
serviços advocatícios, em que o Tribunal de Justiça reconheceu o direito ao
arbitramento, mas reduziu a verba de 10% sobre o valor da causa para R$
3.000,00, considerando a atuação do escritório por aproximadamente dois
meses, limitada ao ajuizamento da petição inicial.
2.
. O recorrente sustenta nulidade do acórdão dos embargos de
Fato relevante
declaração por omissão na aplicação do Tema Repetitivo
e defende
1.076/STJ
que, em razão do elevado valor da causa e de se tratar de arbitramento
judicial, deveriam ser observados os percentuais de 10% a 20% previstos no
§ 2o, do CPC, vedando-se a fixação por equidade.
art. 85,
3.
. O Tribunal de origem afastou a alegada omissão,
Decisões anteriores
rejeitou os embargos de declaração, consignou o prequestionamento dos
dispositivos indicados (art. 85 do CPC e
) e manteve o
Tema 1.076/STJ
Documento eletrônico VDA55003896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:17
Código de Controle do Documento: c1d5ca4f-d4b6-4995-ae69-3733198ff787

arbitramento em R$ 3.000,00, por entender cabível a utilização da equidade,
em razão do curto período de atuação profissional e da baixa complexidade da
demanda, para evitar enriquecimento sem causa.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
II
art. 1.022,
e parágrafo único, I, do CPC, por suposta omissão do Tribunal de origem
quanto à aplicação do Tema Repetitivo
não sanada em embargos
1.076/STJ,
de declaração; e (ii) saber se o Tema Repetitivo
que disciplina a
1.076/STJ,
fixação de honorários sucumbenciais com base no
do CPC, se aplica
art. 85
ao arbitramento judicial de honorários contratuais em caso de rescisão
antecipada do mandato, exigindo a observância dos percentuais de 10% a
20% sobre o valor da causa ou se, ao contrário, é possível o arbitramento
proporcional por equidade, sendo inviável a revisão do
em recurso
quantum
especial diante da necessidade de reexame de fatos e cláusulas contratuais.
III. Razões de decidir
5. O acórdão recorrido apreciou de forma suficiente e motivada as matérias
controvertidas, inclusive o critério de arbitramento dos honorários
advocatícios e a incidência do
, tendo o Tribunal estadual
Tema 1.076/STJ
expressamente registrado, em embargos de declaração, a inexistência de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, de modo que a
discordância do recorrente com o resultado não configura negativa de
prestação jurisdicional nem violação ao
II, do CPC.
art. 1.022,
6. A tese firmada no Tema Repetitivo
refere-se à fixação de
1.076/STJ
honorários sucumbenciais ao final do processo, após a prestação integral do
serviço advocatício, com fundamento no
do CPC, não se aplicando à
art. 85
ação de arbitramento de honorários fundada no
§ 2o, da
art. 22,
Lei 8.906/1994
, que possui natureza contratual e pressupõe remuneração proporcional aos
serviços efetivamente prestados até a rescisão do mandato, com utilização da
equidade para evitar o enriquecimento sem causa.
7. No caso concreto, o escritório atuou por apenas dois meses, limitando-se ao
ajuizamento da petição inicial em demanda de alta expressão econômica,
razão pela qual o Tribunal de origem, ao afastar a aplicação automática de
percentual fixo sobre o valor da causa (cerca de R$ 247.000,00) e ao arbitrar a
verba em R$ 3.000,00, observou o critério de proporcionalidade entre o
trabalho efetivamente desenvolvido e o conteúdo econômico envolvido, não
se tratando de quantia irrisória diante da reduzida atuação profissional.
8. A pretensão de majoração da verba honorária demandaria o revolvimento
do acervo fático-probatório e a análise de cláusulas contratuais para reavaliar
a extensão dos serviços prestados e a adequação do valor arbitrado,
providências vedadas em recurso especial, à luz das Súmulas 5 e 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55003896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:17
Código de Controle do Documento: c1d5ca4f-d4b6-4995-ae69-3733198ff787

9. O acórdão recorrido alinhou-se à jurisprudência pacífica do Superior
Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de arbitramento de honorários
proporcionais em caso de rescisão unilateral do mandato e quanto à distinção
entre o arbitramento contratual previsto no
§ 2o, da
e a
art. 22,
Lei 8.906/1994
tese do
, o que atrai a incidência da
e impede
Tema 1.076/STJ
Súmula 83/STJ
o conhecimento do recurso especial pelas alíneas “a” e “c” do
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
IV. Dispositivo e
10. Recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de
interposto por HASSE ADVOCACIA E
recurso especial
CONSULTORIA, fundamentado no
III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra
art. 105,
acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça de Santa Catarina, assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ.PRELIMINARES. 1. SUPOSTA
COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO PARA
JULGAR O RECURSO. NÃO ACOLHIMENTO. DEMANDA QUE VERSA
SOBRE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.
COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS DE DIREITO CIVIL. 2. AVENTADA
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. EXISTÊNCIA DE
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. IRRELEVÂNCIA. CONTRATO DE
ADESÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO DEMANDANTE EM
RELAÇÃO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA CONFIGURADA. PREJUÍZOS
AO ACESSO À JUSTIÇA. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA.
CLÁUSULA SEM EFEITO. 3. RECORRENTE QUE SUSTENTA A
EXISTÊNCIA
DE
COISA
JULGADA
MATERIAL.
REJEIÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE PEDIDOS E A CAUSA DA
PEDIR DOS AUTOS N. 0303816-04.2016.8.24.0036. PREFACIAL
AFASTADA. 4. ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE
DE AGIR. TESE NO SENTIDO DE QUE OS HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA SERIAM DEVIDOS PELA PARTE ADVERSA EM
CADA DEMANDA, E NÃO PELO CONTRATANTE DOS SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS. INSUBSISTÊNCIA. RESCISÃO PREMATURA DO
CONTRATO E INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO A RESPEITO DA
FORMA DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
QUE AUTORIZAM O MANEJO DA AÇÃO DE ARBITRAMENTO EM
FACE DO CONTRATANTE.
DO ESTATUTO DA OAB.
ART. 22
PRECEDENTES. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. AVENTADA
IMPOSSIBILIDADE
DE
ARBITRAMENTO
DA
VERBA.
INSUBSISTÊNCIA.
RESCISÃO
ANTECIPADA
DO
CONTRATO
FIRMADO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO SOBRE
A FORMA DE REMUNERAÇÃO DO CAUSÍDICO NO CASO DE
RESCISÃO
PREMATURA.
DIREITO
AO
RECEBIMENTO
DA
SUCUMBÊNCIA.
DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA
ART. 17
OAB. IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAR A REMUNERAÇÃO DO
CAUSÍDICO
AO
SUCESSO
DO
PROFISSIONAL
QUE
LHE
SUBSTITUIU. ENTENDIMENTO FIRME DA CORTE SUPERIOR DE
JUSTIÇA.
REVOGAÇÃO
DO
MANDADO
QUE
ENSEJA
O
ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO NA DEFESA
DOS INTERESSES DO BANCO RÉU. QUANTIA DEVIDA. PLEITO DE
Documento eletrônico VDA55003896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:17
Código de Controle do Documento: c1d5ca4f-d4b6-4995-ae69-3733198ff787

MINORAÇÃO. ACOLHIMENTO. QUANTUM FIXADO NA ORIGEM
(10% DO VALOR DA CAUSA) EM DESARMONIA COM OS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
ATUAÇÃO QUE PERDUROU POR APROXIMADAMENTE 2 MESES
APENAS E ENVOLVEU A APRESENTAÇÃO DA PEÇA PÓRTICA.
NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO EM VALOR PROPORCIONAL
AO TEMPO DE ATUAÇÃO DO ESCRITÓRIO AUTOR E AO
CONTEÚDO
ECONÔMICO
DA
DEMANDA.
HONORÁRIOS
MINORADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NO PONTO.
HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NA
HIPÓTESE."

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 2782-2785).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i)
II e parágrafo único, I, do CPC, pois teria havido omissão no acórdão
art. 1.022,
quanto à tese firmada no Tema 1.076 do STJ, mesmo após embargos de declaração, o que teria
impedido o enfrentamento de questão aplicável ao caso e exigiria a anulação do julgado para
suprir o vício.
(ii) arts. 85, §§ 2o, 8o e 20, do CPC, em conjunto com o Tema 1.076 do STJ, porque
teria sido fixado valor por equidade fora das hipóteses legais de proveito econômico inestimável
ou irrisório, ou de valor da causa muito baixo, deixando de aplicar os percentuais de 10% a 20%
sobre a condenação, o proveito econômico ou o valor atualizado da causa, regras que também se
aplicariam ao arbitramento judicial; além disso, teria havido divergência com a tese repetitiva
que vedaria a equidade quando os valores fossem elevados, tratando-se de demanda com valor
certo e não baixo.
Foram ofertadas contrarrazões (e-STJ, fl. 3053).
É o relatório.
VOTO
O recorrente suscita a nulidade do acórdão proferido em sede de embargos de
declaração, arguindo uma suposta omissão do Tribunal de origem quanto à aplicação da tese
firmada no Tema Repetitivo
Sustenta que a Corte local, ao manter o arbitramento por
1.076/STJ.
equidade em causa de valor elevado, teria negligenciado o caráter vinculante do referido
precedente, configurando negativa de prestação jurisdicional nos termos dos arts. 489 e 1.022 do
CPC.
Todavia, a insurgência não prospera, uma vez que o acórdão recorrido enfrentou a
controvérsia de forma clara e motivada, ainda que contrária aos interesses da parte.
O acórdão recorrido expressamente consignou:

"No que diz respeito à redução dos honorários advocatícios, consigno que o
montante fixado não é ínfimo, de modo que não se admite a modificação da
base de cálculo. Ademais, a complexidade da demanda não autoriza a
fixação do encargo em percentual elevado.".

Conforme se extrai dos autos, o acórdão recorrido apreciou de forma suficiente e
motivada as matérias controvertidas, notadamente o critério de arbitramento dos honorários
Documento eletrônico VDA55003896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:17
Código de Controle do Documento: c1d5ca4f-d4b6-4995-ae69-3733198ff787

advocatícios em razão da rescisão antecipada do mandato. O Tribunal de origem afastou a
necessidade de vinculação estrita aos percentuais do
§ 2o, do CPC, por entender que o
art. 85,
curto período de atuação do escritório e a baixa complexidade da causa justificariam o uso da
equidade para evitar o enriquecimento sem causa.
Os embargos de declaração foram rejeitados, reconhecendo-se a inexistência de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Naquela oportunidade, o Colegiado estadual
enfrentou as alegações da parte embargante, assentando que a pretensão da parte buscava, em
verdade, a rediscussão do mérito do julgado.
Constata-se que as matérias arguidas foram devidamente apreciadas e a decisão
firmada foi exposta com a devida fundamentação. Contudo, a eventual discordância do
recorrente com a conclusão ou os fundamentos adotados não significa a ausência de motivação
ou a configuração de algum vício no julgado.
Sobre a inexistência de omissão em casos análogos, colhe-se da jurisprudência desta
Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E
AGRAVO CONHECIDO
83/STJ.
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§5o, do CPC.
art. 1.003,
4. Não se constatam omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido. O Tribunal de origem enfrentou de forma suficiente todas as
questões relevantes, inexistindo negativa de prestação jurisdicional.
Conforme precedentes: AgInt no
, rel. Min.
AREsp n. 2.441.987/DF
Humberto Martins, Terceira Turma, DJe
AgInt no
20/2/2025;
, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe
REsp n. 1.899.000/SP
23/8/2023.
5. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STJ
segundo a qual, revogado imotivadamente o mandato judicial remunerado
por êxito, é cabível a ação de arbitramento de honorários proporcionais aos
serviços prestados (AgInt no
, rel. Min. Marco Buzzi,
AREsp n. 1.147.232/CE
Quarta Turma, DJe
AgInt no
, rel. Min.
6/3/2023;
AREsp n. 703.889/RS
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe
. Aplica-se,
26/10/2020)
portanto, a
.
Súmula 83/STJ
6. O reexame da controvérsia demandaria revolvimento do acervo fático-
probatório e análise de cláusulas contratuais, vedado em recurso especial
pelas Súmulas 5 e
(AgInt nos EDcl no
, rel.
7/STJ
AREsp n. 2.627.058/MG
Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe
AgInt no
13/11/2024;
, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe
REsp n. 2.151.760/SC
.
12/12/2024)
7 O dissídio jurisprudencial invocado não foi comprovado de forma analítica,
inexistindo cotejo específico entre os julgados paradigmas e o acórdão
recorrido, configurando deficiência de fundamentação (art. 1.029, §1o, do
CPC).
IV. DISPOSITIVO
8 . Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do recurso
especial.
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
(AREsp n. 2.814.595/MT
Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
12/12/2025.

Documento eletrônico VDA55003896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:17
Código de Controle do Documento: c1d5ca4f-d4b6-4995-ae69-3733198ff787

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXTINÇÃO SEM MÉRITO E
OMISSÃO DO
DO CPC. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ART. 1.022
CONHECIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E DAR-LHE
PROVIMENTO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação ao
II, do
, pois o tribunal de origem
art. 1.022,
CPC/2015
enfrentou expressamente, em embargos de declaração, a inexistência de
honorários antes da citação, e decisão contrária ao interesse da parte não
Quanto aos honorários, incide o
§ 2o, do
configura omissão.
art. 85,
quando há triangulação na fase recursal com apresentação de
CPC/2015
contrarrazões por advogado constituído, sendo inviável o arbitramento direto
pelo STJ, impondo-se o retorno dos autos ao tribunal de origem para fixação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e
dar-lhe provimento.
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
(AREsp n. 2.505.789/MG
Turma, julgado em
DJEN de
)
1/12/2025,
4/12/2025.
Destarte, tendo o acórdão fundamentado claramente as razões de seu convencimento,
não se vislumbra violação ao
II, do CPC.
art. 1.022,
A controvérsia central cinge-se à aplicação do Tema Repetitivo
em causas
1.076/STJ
de valor elevado quando há ruptura antecipada do mandato. Ocorre que o referido precedente
vinculante refere-se à fixação de honorários de sucumbência ao final do processo, após a
prestação integral do serviço advocatício. No caso de arbitramento judicial por rescisão
prematura, a remuneração deve ser condizente com o trecho do serviço efetivamente
. No
prestado, afastando-se a aplicação automática de percentuais sobre o valor da causa
caso em tela, o TJSC reduziu a verba para R$ 3.000,00, afastando o percentual de 10% sobre o
valor da causa, que perfazia aproximadamente R$ 247 mil.
Sobre a distinção entre o arbitramento proporcional e o Tema 1.076:

"A tese firmada no
refere-se aos honorários sucumbenciais e
Tema 1.076/STJ
não se aplica à ação de arbitramento de honorários fundada no
§ 2o,
art. 22,
da
, que possui natureza contratual.
Lei n. 8.906/1994
Revogado
imotivadamente o mandato judicial, é cabível o arbitramento de honorários
de forma proporcional aos serviços efetivamente prestados até o momento
da rescisão, utilizando-se o critério da equidade para evitar o
enriquecimento sem causa."
, relatora Ministra
, Terceira
(AREsp n. 2.814.595/MT
Daniela Teixeira
Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
9/12/2025,
12/12/2025,

Na hipótese dos autos, o escritório atuou por apenas dois meses, limitando-se ao
Além disso, o posicionamento desta Corte orienta que a existência de
ajuizamento da inicial.
contrato escrito com previsão de remuneração por etapas deve ser rigorosamente respeitada. Se o
causídico cumpriu apenas a fase inicial, a pretensão de receber o valor integral da sucumbência
viola a lógica contratual e a dignidade da profissão, revelando-se o arbitramento em patamar fixo
pelo Tribunal de origem como medida justa e proporcional ao labor desempenhado. O montante
de R$ 3.000,00, portanto, não se mostra irrisório diante da curtíssima atuação profissional
registrada nos autos.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA55003896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:17
Código de Controle do Documento: c1d5ca4f-d4b6-4995-ae69-3733198ff787

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE CAPÍTULO
AUTÔNOMO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR EM AGRAVO
INTERNO. PRECLUSÃO.
1. Ação de arbitramento de honorários advocatícios.
2. A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar
recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a
preclusão da matéria não impugnada. Precedente da Corte Especial.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Revogado imotivadamente o mandato judicial, é cabível o ajuizamento da
ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos
serviços até então prestados. Precedentes.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 2.950.984/MT
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
13/10/2025,
16/10/2025,

AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CIVIL.
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE
ART. 1.022
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA
PETITA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CONTRATO
DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO OU RENÚNCIA ANTES DO TÉRMINO DA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO.
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não
configura julgamento ultra petita ou extra petita, com violação ao princípio
da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos
limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a
partir de toda a petição inicial. Precedentes.
3. Rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da
prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de
arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação.
Precedentes.
4. Não se aplica o Tema no
ao caso porque há distinção entre a
1.076/STJ
tese do recurso e aquela firmada no referido precedente, já que o valor
arbitrado pelo acórdão recorrido não teve como fundamento a
sucumbência, mas a incidência do
§ 2°, da
.
art. 22,
Lei n. 8.906/1994
5. O conhecimento das alegações recursais acerca do montante arbitrado a
título de honorários advocatícios pelas instâncias ordinárias implicaria
reexame de questões fático-probatórias presentes nos autos, providência
inviável, conforme a
.
Súmula no 7/STJ
6. Agravo de Galera Mari e Advogados Associados conhecido para conhecer
em parte do recurso especial e, nessa parte, negar provimento. Agravo do
Banco Bradesco S.A. conhecido para negar provimento ao recurso especial.
, relator Ministro
,
(AREsp n. 2.595.324/MT
Ricardo Villas Bôas Cueva
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
26/5/2025,
30/5/2025.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CONTRATO. MANDATO. RESCISÃO UNILATERAL. HONORÁRIOS.
ARBITRAMENTO JUDICIAL. CABIMENTO.
.
SÚMULA No 568/STJ
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
ser cabível o ajuizamento de ação de arbitramento judicial de honorários
advocatícios contratuais na hipótese em que há revogação imotivada do
mandato judicial. Precedentes. 2. Agravo conhecido para dar provimento ao
recurso especial.
Documento eletrônico VDA55003896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:17
Código de Controle do Documento: c1d5ca4f-d4b6-4995-ae69-3733198ff787

, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
(AREsp n. 2.862.091/MG
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
28/4/2025,
6/5/2025,

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. RESCISÃO.
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
ADVOCACIA.
INTERRUPÇÃO.
RENÚNCIA
PELO
ADVOGADO.
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS. EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO
NECESSÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM
EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o
do
.
art. 1.022
CPC/2015
1.1. No caso, verificada a existência de omissão, acolhem-se os embargos
para que seja suprido o vício.
2. Rescindido o contrato de prestação de serviços de advocacia no curso do
processo, por iniciativa do advogado, sem que ultimado o trabalho para o
qual o profissional fora contratado, a obrigação não se reveste de liquidez,
sendo necessário proceder ao arbitramento da verba honorária contratual,
proporcionalmente à atividade efetivamente desenvolvida (EAOAB, arts. 22,
§ 2o, e 24, §§ 5o, 6o e 7o).
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para
restabelecer a sentença de fls.
(e-STJ).
230/236
(EDcl no AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.285.091/RS
Antonio Carlos
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
Ferreira
12/12/2023,
18/12/2023,
destaquei.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO COM
CLÁUSULA DE ÊXITO. ROMPIMENTO INJUSTIFICADO PELO
CONTRATANTE.
ARBITRAMENTO
JUDICIAL
PELO
TRABALHO
REALIZADO ATÉ A DATA DA RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE.
EXCEPCIONALIDADE DO CASO QUE RECOMENDA O RETORNO DOS
AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA APURAÇÃO DO VALOR
DEVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR
DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, revogado
imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela
sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da
ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos
serviços até então prestados.
[...]
6. Agravo interno de José Vicente Filippon Sieczkowski e outros parcialmente
provido, para fixar os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da
condenação.
(AgInt no
, relator Ministro
,
AREsp n. 703.889/RS
Marco Aurélio Bellizze
Terceira Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
19/10/2020,
26/10/2020,
Ademais, a modificação do valor fixado na origem demandaria o reexame de
circunstâncias fáticas e cláusulas contratuais, o que é vedado em sede de recurso especial,
conforme a jurisprudência consolidada deste Tribunal (AgInt nos EDcl no
, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe
AgInt no
AREsp n. 2.627.058/MG
13/11/2024;
, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe
AgInt no
REsp n. 2.151.760/SC
12/12/2024;
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe
REsp n. 1.801.284/MT
27/8/2019,
de
).
11/9/2019
Documento eletrônico VDA55003896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:17
Código de Controle do Documento: c1d5ca4f-d4b6-4995-ae69-3733198ff787

Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido alinhou-se à jurisprudência pacífica
desta Corte, o que atrai a incidência da
, impedindo o conhecimento do recurso
Súmula 83/STJ
por ambas as alíneas do permissivo constitucional.
Ante o exposto,
ao recurso especial.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55003896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:17
Código de Controle do Documento: c1d5ca4f-d4b6-4995-ae69-3733198ff787

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.200.878 / SC
Número Registro: 2025/0073234-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50174755820228240036
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: CAMILA DUARTE FERNANDES - SC016828
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:06:27
Código de Controle do Documento: 819ea0a0-2c10-45a0-8c7f-6cc383a1de4c